Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029783-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), B. L. C. C. - CPF: 099.630.891-19 (EMBARGADO), FLAVIA LIMA CUNHA CALLEJAS - CPF: 036.692.071-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
VALIDADE DE INTIMAÇÃO
– REDISCUSSÃO –
CUSTEIO
–
TABELA INTERNA
–
COISA JULGADA
–

AUSÊNCIA DE OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1029783-66.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

B. L. C. C.
, menor neste ato representado por sua genitora
FLÁVIA LIMA CUNHA CALLEJAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade de intimação e determinou a expedição de alvará judicial no valor de R$15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) em favor de clínica não credenciada, para custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o aresto padece dos vícios de contradição, obscuridade e omissão, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, argui a existência de contradição e obscuridade no tocante à validade da intimação realizada exclusivamente via sistema
PJe
.

Defende que a decisão colegiada, ao dispensar a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) com base na Lei no 11.419/2006, afrontou a vigência dos artigos 205, § 3o, e 272, §§ 2o e 5o, do CPC, bem como resoluções do CNJ e deste Tribunal.

Argumenta que, por não ter aderido ao "Juízo 100% Digital", a regra geral de publicidade no órgão oficial seria cogente, e que a ausência de publicação em nome do patrono indicado geraria nulidade absoluta dos atos processuais e cerceamento de defesa.

No mérito, a recorrente aponta omissão no julgado quanto à tese de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva, decorrentes da suposta majoração unilateral e abusiva dos valores das sessões de terapia pela clínica prestadora (de R$140,00 para R$275,00).

Aduz que o acórdão, ao fundamentar-se na proteção integral do menor e na coisa julgada, teria silenciado sobre a necessidade de limitar o custeio aos valores de mercado ou à tabela da operadora, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e dos artigos 422 e 884 do Código Civil.

Alega, ainda, obscuridade e contradição quanto aos limites da coisa julgada, defendendo que o título executivo assegurou o tratamento, mas não avalizou cobranças arbitrárias ou inovação na fase de cumprimento de sentença, o que violaria o artigo 509, § 4o, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular os atos processuais por vício de intimação ou, subsidiariamente, limitar o custeio aos parâmetros da rede credenciada, além de pleitear o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados
(
I
d.
343966392
)
.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões
, s
ustenta
ndo
que o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a validade da intimação eletrônica pelo sistema
PJe
e a prevalência da coisa julgada que garantiu a continuidade do tratamento com os profissionais de confiança do paciente.

Argumenta que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito e a modificação do julgado pela via inadequada, inexistindo os vícios apontados.

Defende que a obrigação de custeio integral decorre do título judicial transitado em julgado e que não houve inovação na execução, mas apenas a garantia de efetividade da tutela jurisdicional.
Pede, assim, a rejeição destes
aclaratórios
, bem como
requer a aplicação de multa por litigância protelatória

(
I
d.

345936866
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADAS – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN – CIENTIFICAÇÃO EFETIVA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS HABITUAIS – IRRELEVÂNCIA DE INTEGRAÇÃO À REDE CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do STJ reconhece como válidas as intimações realizadas pelo sistema
PJe
, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, sendo inaplicável a nulidade sem comprovação de prejuízo.

A operadora de plano de saúde está vinculada à decisão judicial transitada em julgado que assegura tratamento contínuo com os mesmos profissionais, ainda que não integrantes da rede credenciada
.
”

Da leitura atenta das razões recursais, denota-se que a pretensão da embargante
se reveste
de nítido caráter infringente, visando unicamente a rediscussão de matérias já exaustivamente enfrentadas e decididas pelo Colegiado, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Inicialmente, no que tange à alegada contradição e obscuridade quanto à validade da intimação via sistema
PJe
em detrimento da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), o acórdão foi cristalino ao adotar a tese jurídica de que, sob a égide da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica pelo portal próprio prevalece e é suficiente para a validade do ato processual.

O julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, e aplicou o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consignando expressamente que o comparecimento da parte e o exercício de defesa afastaram qualquer prejuízo.

O fato de a embargante discordar da interpretação legal conferida pela Turma Julgadora ou preferir a aplicação isolada dos artigos 205 e 272 do CPC não configura contradição interna do julgado, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o qual deve ser desafiado pela via recursal adequada às instâncias superiores.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva em razão dos valores cobrados pela clínica prestadora.

O acórdão enfrentou a questão de fundo ao estabelecer que a operadora de plano de saúde encontra-se vinculada à autoridade da coisa julgada, a qual assegurou ao menor a
continuidade do tratamento com os profissionais que já o assistiam, independentemente de credenciamento.

Ao determinar o custeio integral para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da saúde da criança, o Colegiado, por consectário lógico, rechaçou a pretensão de limitar o reembolso aos valores da tabela da operadora ou de submeter o tratamento a parâmetros administrativos unilaterais.

Não há omissão quando o julgador decide a lide de forma fundamentada, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, desde que a tese adotada seja suficiente para a resolução do conflito, como ocorreu no caso vertente.

A suposta inovação no título executivo ou ofensa ao artigo 509, § 4o, do CPC, arguida sob o manto de obscuridade, também não se sustenta
,
pois,
a
decisão limitou-se a dar cumprimento à obrigação de fazer preexistente, qual seja, o fornecimento da terapia multidisciplinar necessária ao desenvolvimento do infante.

A variação de preços de mercado ou a divergência comercial entre a operadora e o prestador de serviço não têm o condão de suspender a eficácia da tutela jurisdicional transitada em julgado, nem autorizam a rediscussão do mérito na fase executiva sob o pretexto de excesso.

Ressalte-se, por oportuno, que a contradição que autoriza os embargos é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não aquela existente entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte ou a letra da lei que esta entende aplicável.

No caso em apreço, o acórdão possui fundamentação coerente, lógica e alinhada ao dispositivo, não havendo vícios a serem sanados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o
prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Desse modo, torna-se despicienda a manifestação expressa sobre cada artigo de lei invocado, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada, como efetivamente o foi.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

a
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026